Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-93.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PROCEDÃNCIA. SUBSTÃNCIA ENCONTRADA COM O APELANTE CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA DESTINAVA-SE A CONSUMO PRÃPRIO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006). PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. DECLARAÃÃO, DE OFÃCIO, DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÃNIME.01 - Com todo respeito ao convencimento do julgador a quo, entendo que ele nÃ£o estÃ¡, devidamente, motivado; pois se prendeu a depoimentos testemunhais cuja correlaÃ§Ã£o aos outros meios de prova (existentes e pendentes nos autos) enseja, no que tange ao apelante Rosivan da Silva Nascimento, resquÃcios de dÃºvida de autoria delitiva, tanto do que estÃ¡ descrito no artigo 33 como no 35 da Lei 11.343/2006.02 - Em relaÃ§Ã£o ao apelante Claudenilson da Costa Souza, considerando a quantidade flagrada consigo (menor do que a descrita na sentenÃ§a), o local que se deu a aÃ§Ã£o (em via pÃºblica, onde nÃ£o se encontrou qualquer apetrecho indicativo de traficÃ¢ncia, como balanÃ§a de precisÃ£o, embalagens outras etc.) e a ausÃªncia de dados concernentes Ã s suas circunstÃ¢ncias pessoais e sociais, bem como seus bons antecedentes criminais, a conclusÃ£o mais robusta que permite o coletado nos autos Ã© a de que a substÃ¢ncia se destinava a consumo prÃ3prio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).03 - A partir da correÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, impÃμem-se a declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante Claudenilson da Costa Souza pela ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o. 04 - Conhecimento e provimento recursais e reconhecimento, de ofÃcio, da prescriÃ§Ã£o, unanimemente

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000541-93.2017.8.14.0059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SOURE
APELANTE: CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELANTE: ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: JOÃO CARLOS ROSA DE MORAES - OAB/PA º17.898
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA COM O APELANTE CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA DESTINAVA-SE A CONSUMO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006). PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
01 -
Com todo respeito ao convencimento do julgador
a quo
, entendo que ele não está, devidamente, motivado; pois se prendeu a depoimentos testemunhais cuja correlação aos outros meios de prova (existentes e pendentes nos autos) enseja, no que tange ao apelante Rosivan da Silva Nascimento, resquícios de dúvida de autoria delitiva, tanto do que está descrito no artigo 33 como no 35 da Lei 11.343/2006.
02 -
Em relação ao apelante Claudenilson da Costa Souza, considerando a quantidade flagrada consigo (menor do que a descrita na sentença), o local que se deu a ação (em via pública, onde não se encontrou qualquer apetrecho indicativo de traficância, como balança de precisão, embalagens outras etc.) e a ausência de dados concernentes às suas circunstâncias pessoais e sociais, bem como seus bons antecedentes criminais, a conclusão mais robusta que permite o coletado nos autos é a de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).
03 -
A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante Claudenilson da Costa Souza pela ocorrência da prescrição.
04 -
Conhecimento e provimento recursais e reconhecimento, de ofício, da prescrição, unanimemente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes conceder provimento, absolvendo o apelante Rosivan da Silva Nascimento por não existir prova suficiente para a sua condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), desclassificando a conduta do apelante Claudenilson da Costa Souza, unicamente, para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000541-93.2017.8.14.0059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SOURE
APELANTE: CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELANTE: ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: JOÃO CARLOS ROSA DE MORAES - OAB/PA º17.898
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Claudenilson da Costa Souza e Rosivan da Silva Nascimento, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na denúncia (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos do inquérito policial que os ora denunciados CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA, vulgo "THIAGO" e ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "PORRUDO" foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico.
No dia 19/01/2017, por volta das 15h, a polícia civil foi informada que estava sendo realizada a mercancia de entorpecentes por um nacional na orla da cidade. Em diligências, os policiais conseguiram identificar o ora denunciado CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA, vulgo "THIAGO", e em revista pessoal foi encontrado 01(uma) pedra de substância assemelhadas ao entorpecente vulgarmente conhecido como "OXI", pesando aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas); bem como, o montante de R$110(cento e dez reais).
Ao ser questionado o ora denunciado CLAUDENILSON informou que o entorpecente era do "patrão" o ora denunciado ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "PORRUDO", sendo CLAUDENILSON apenas "aviãozinho do tráfico"; ou seja, a pessoa que levava o tóxico para um comprador e voltava com o dinheiro para o traficante dono da droga. Em diligência os policiais foram até de ROSIVAN não sendo este localizado.
A autoridade policial requereu a este douto juízo a prisão preventiva de ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, sendo esta deferida foi cumprido o mandado de prisão. Em revista a pessoal foi encontrado o montante de R$926,00(novecentos e vinte e seis reais) em notas de R$20, R$50 e R$100(reais).
Foram tomadas as medidas de estilo e, diante da Autoridade Policial, o indiciado CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA, vulgo "THIAGO" confirmou a autoria delitiva, informando que transportava a droga para fins de comercialização, pois leva o toxico para um comprador e volta com o dinheiro para o traficante dono da droga que era o indiciado ROSIVAN.
O ora denunciado ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "PORRUDO", diante da Autoridade Policial, nega a autoria delitiva, informando que não conhece o outro denunciado e que o dinheiro encontrado em seu poder resultava da venda de uma motocicleta. Ressalta-se que o ora denunciado já vinha sendo investida pela participação na comercialização de entorpecentes na cidade de Soure.

As defesas prévias foram, em suma, no sentido de reservar a discussão meritória para ocasião das alegações finais (fls. 08 e 09 a 11).

Houve o recebimento da exordial (fl. 14).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e 04 (quatro) da defesa, interrogaram-se os apelantes e o
Parquet
ofereceu alegações finais (fls. 33 a 37).

Os apelantes apresentaram memoriais (fls. 38 a 43 e 61 a 67)

Ao sentenciar (fls. 71 a 85) o juiz de primeiro grau

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, condenou, respectivamente, o apelante Claudenilson da Costa Souza à sanção de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e o apelante Rosivan da Silva Nascimento à punição de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei.

As razões recursais do apelante Claudenilson da Costa Souza culminaram no seguinte pleito (fls. 98 a 103):
Por tudo o que foi exposto, pugna-se pelo conhecimento do recurso e no mérito seu provimento para reformar a sentença guerreada absolvendo o Apelante da condenação que Ihes fora imposta tanto pelo crime de tráfico art 33 quanto de associação
para o tráfico, art. 35 ambos da Lei 11.343/2006.

As do apelante Rosivan da Silva Nascimento voltaram-se ao pedido a seguir (fls. 139 a 156):
Ante o exposto, o Apelante requer a V. Exas. O conhecimento e provimento do recurso, para que haja a reforma da sentença recorrida para absolvê-lo nos termos do artigo 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do in dubio pro réu.
Caso não seja a Absolvição o entendimento de V. Exas., o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, por tudo o que foi exposto, com a devida aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do artigo 59, inciso IV, do Código de Processo Penal e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção, na íntegra, da sentença (fls. 159 a 164).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a conclusão, abaixo, transcrita (fls. 168 a 176):
Pelas razões acima esposadas, esta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos em favor de CLAUDENILSON DA COSTA SOUZA e ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, porém, em relação a este último, recomenda que o TJE/PA promova a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 24 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os, pois.

Ambos os apelantes arguem por suas absolvições.

Faz-se imperiosa a transcrição de excerto do ato recorrido (fls. 73 a 79):
A materialidade do delito de tráfico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls 15, Auto de Apreensão de fls 13 e Laudo Pericial Definitivo nº 2017.01.000552-QUI que afirma ser a substância aprendida positivo para Benzoilmetilecgonina., vulgarmente conhecida por ¿COCAÍNA¿. Em relação a materialidade do delito de Associação ao Tráfico, somente após uma análise minuciosa dos depoimentos colhidos em audiência, este Juízo terá condições de avaliar.
No caso em análise, faz-se importante consignar que para caracterização típica do delito de tráfico de droga, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar as autorias e responsabilidades criminais dos Réus, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: 1) natureza e quantidade da droga apreendida; 2) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; 3) circunstâncias da prisão e; 4) conduta e antecedentes do agente.
Com relação as autorias e responsabilidades penal dos Réus, bem como quanto as demais circunstâncias supra enumeradas, necessário se torna proceder o estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na peça vestibular acusatória.
VEJAMOS COMENTÁRIOS DE TRECHOS DE DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS.
As testemunha de acusação ouvidas em Juízo afirmam que estavam de plantão e receberam denúncia anônima de que uma pessoa iria fazer uma entrega de droga na orla da cidade, dando as características e inclusive o nome da pessoa. De posse das informações os investigadores Noé e Galvão, foram em direção a orla da cidade e ao passarem próximo ao mercado municipal, identificaram Claudenilson como a pessoa da denúncia, e ao aproximarem-se do mesmo, este jogou no chão alguma coisa, que posteriormente foi identificada pelos investigadores como sendo uma pedra grande de ¿OXI¿.
Na Delegacia de Polícia Claudenilson confessou que havia sido contratado por um pescador para ir até a casa de Rosivan, conhecido por ¿Porrudo¿ que fica localizada na Alameda 14 de Março, entre as 4ª e 5ª Ruas, bairro Bom Futuro, buscar uma quantidade de droga. Afirmou Claudenilson na Depol que recebeu de ROSIVAN a droga e veio em direção a orla, quando foi abordado pelos policiais.
Informaram os investigares que a bastante tempo Rosivan vem sendo monitorado pela Polícia Civil em virtude de inúmeras denúncias de que o mesmo vinha praticando o tráfico ilícito de substância entorpecente, afirmando ainda a Polícia que o mesmo além de vender droga, também faz a distribuição de substância entorpecente ao traficantes de menor potencial econômico, e que também faz a distribuição de droga nas cidades vizinhas, inclusive no dia da prisão preventiva do mesmo, foi apreendido na residência do réu uma quantia em dinheiro, e segundo o próprio réu afirma em juízo que no dia de sua prisão havia chegado de Cachoeira do Arari, fato que confirma a versão dos investigadores de que o mesmo faz a distribuição de droga nas cidades vizinhas.
A versão do acusado Claudenilson em Juízo não pode prosperar, pois chegou ao conhecimento deste Juiz através de informações da Polícia Civil de que o mesmo estava com muito medo de ser morto na carceragem, inclusive pediu para ficar em cela separada de Rosivan, portanto, tenho que a afirmação de Claudenilson em Juízo não revela a verdade, tendo mentido por está com medo do acusado Rosivan.
Os argumento da defesa de Claudenilson não podem prosperar pois o mesmo foi apreendido com droga, dinheiro, e muito embora não seja um traficante potencial, sua conduta se enquadra como ¿Avião¿, e é perfeitamente possível, consumir droga e ao mesmo tempo vender, entregar.
Os argumentos da Defesa de Rosivan, também não podem prosperar, pois a polícia esteve na residência de Rosivan para cumprir um mandado de prisão preventiva, e as provas da acusação foram suficientes para autorizar um decreto condenatório.
A quantidade de droga apreendida no local é grande, quando consideramos a cidade onde ocorreu o crime, pois a pedra de ¿OXI¿ apreendida pesava 35 g de droga pura, que preparada para venda produziria uma quantidade razoável de papelotes.
O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, elenca uma quantidade grande de verbos que indicam o tráfico de drogas, e se determinada pessoa se enquadra em um dos verbos fica configurado o tráfico ilícito de substância entorpecente. NO caso concreto os acusados muito embora não tenham sido presos vendendo droga, houve denúncia de que Claudenilson ia fazer uma entrega de droga na orla da cidade, e tal denúncia foi confirmada, pois o mesmo foi apreendido com droga e dinheiro, sendo sua conduta típica de ¿AVISÃO¿, ou seja, quem faz o transporte de droga para alguém.
A conduta de Rosivan se enquadra no verbo entregar/fornecer.
Os depoimentos dos Policiais que efetuaram as prisões dos acusados tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes, pois dizem que receberam denúncia anônima da venda de droga, sendo tal denúncia confirmada.
Não há como cogitar das absolvições dos acusados posto que a materialidade e as autorias do delito a eles atribuídas, quanto ao tráfico de droga, restaram plenamente comprovadas, fato, aliás, incontroverso. Absolvê-los seria contrariar o conjunto probatório contido nos autos, inclusive depoimentos prestados na Polícia e em juízo. O fato do acusado Rosivan negar que vendia droga não pode ser levado em conta, tendo em vista que o conjunto probatório de um modo geral é firme e convincente, não deixando dúvidas que os acusados vendiam substâncias entorpecentes.
Para a configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a vende de tóxico a terceiros, pois trata-se de crime permanente, onde a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminadora do art. 33 da lei nº 11.343/2006.
VEJAMOS
Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destinava o tóxico encontrado¿ (TJSP, Ap. 187.915-3/2, 5º Câm., J. 30-11-1995, rel. Des. Christiano Kuntz, RT 727/478).
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda¿ (TJSP, Ap. 316.892-3/0, 4ª Câm. De Féjrias de Janeiro de 2001, j. 12-6-2001, rel. Des. Hélio de Freitas, TR 793/576).
A prova colhida na Delegacia de Polícia é prova adequada para embasar condenação, desde que coerente com as demais provas acostadas aos autos, no caso concreto o conjunto probatório é coerente e suficiente para autorizar os decretos condenatórios.
¿A simples alegação de usuário de substância entorpecente não prospera quando o conjunto probatório demonstra que o seu porte se destinava ao comércio, notadamente, pela quantidade apreendida ¿ (TJRO, Ap. 3.066/94, j. 3-6-1994, rel. Des. Dimas Ribeiro da Fonseca, RT 712/457).
Impossível é a desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecente, para uso próprio, se restar provado que o réu portava determinada quantidade de maconha, acondicionada em diversos pacotinhos que sugere o propósito de venda¿ (TJMG, Ap. 000.248.822-9100, 1º CÂm., j. 4-12-2001, rel. DEs. Tibagy Salles, DOMG de 11-12-2001, v.u., RT 802/640).
Quanto a associação ao tráfico tenho que restou configurado que os acusados estavam associados para a venda de droga, pois houve denúncia da venda de droga, sendo o acusado Claudenilson preso em flagrante e com o mesmo foi apreendido droga e uma quantia em dinheiro, na Depol Claudenilson confessou que recebeu a droga de Rosivan e iria levar a mesma para um pescador, e a associação que se refere o art. 35 da Lei de Droga é específica para a comercialização de substância entorpecente, não abrangendo outros delitos, portanto, tenho que os acusados estavam associados e compartilhavam a comercialização de droga, estando os mesmos enquadrados nos dispositivos do art. 35 da Lei de Droga, inclusive os policiais que fizeram as prisões afirmam que recebiam diversas denúncias de que os acusados vinham praticando o tráfico ilícito de droga.
As provas são claras, firmes e notoriamente suficientes para responsabilizá-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A respeito do valor probante dos depoimentos prestados pelos Policiais civis que participaram dos flagrante e a prisão de Rosivan, diz a jurisprudência dos nossos tribunais :
(....)
A conduta de traficante prepondera sobre a de viciado, situação reconhecida no julgado: ¿mesclando-se traficante e viciado no mesmo agente, sobreleva a conduta de traficante, posto que nefanda e mais danosa¿ (RJTJSP 114/482).
No mesmo sentido, decidiu o TJSP, no AC 21.059-3, relatado por Marino Falação - RJTJSP 84/382.
(...)
Assim, tenho como amplamente comprovadas as autorias dos delitos de tráfico na modalidade transportar/guardar/entregar em relação aos acusados, assim como à associação ao tráfico.

Não obstante as motivações do juiz sentenciante, preciso,
data maxima venia
, fazer algumas ressalvas.

Primeiro. A quantidade da droga (cocaína) atestada no laudo definitivo foi de 9,8g (nove gramas e oito decigramas) (fl. 60). No laudo de constatação, foi de 35g (trinta e cinco gramas) (fl. 15, apenso). Conforme este, inclusive, aquele o substitui. Logo, a materialidade demonstrada, na presente questão, é de 9,8g (nove gramas e oito decigramas) de ¿cocaína¿.

Segundo. O aludido entorpecente, conforme a unanimidade dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais civis em sua maioria, foi encontrado, além de importância em dinheiro, unicamente, com o apelante Claudenilson da Costa Souza.

Terceiro. Apesar de, em sede policial, o apelante Claudenilson da Costa Souza ter apontado o apelante Rosivan da Silva Nascimento como quem lhe teria repassado a ¿encomenda¿ (fl. 07, apenso), retratou-se ele, em juízo, negando conhecer o corréu ou mesmo temê-lo, justificando a primeira versão contrária como consequência de grave coação.

Quarto. Conforme os próprios relatos testemunhais acusatórios, nada foi achado na residência do apelante Rosivan da Silva Nascimento, salvo um tanto de dinheiro cuja origem foi alegada e comprovada por este (fls. 30 a 32): da venda de uma moto.

Quinto. Apesar da presumida fé pública em torno da palavra dos policiais, esta,
in casu
, mostra-se isolada nos autos quanto à versão de que o apelante Rosivan da Silva Nascimento era alvo de denúncias e investigações concernentes a tráfico de droga - qualquer elemento probatório correlato deixou de ser apresentado de forma concreta e coesa.

Assim sendo, com todo respeito ao convencimento do julgador
a quo
, entendo que ele não está, devidamente, motivado; pois se prendeu a depoimentos testemunhais cuja correlação aos outros meios de prova (existentes e pendentes nos autos) enseja, no que tange ao apelante Rosivan da Silva Nascimento, resquícios de dúvida de autoria delitiva, tanto do que está descrito no artigo 33 como no 35 da Lei 11.343/2006.

Em relação ao apelante Claudenilson da Costa Souza, considerando a quantidade flagrada consigo (menor do que a descrita na sentença), o local que se deu a ação (em via pública, onde não se encontrou qualquer apetrecho indicativo de traficância, como balança de precisão, embalagens outras etc.) e a ausência de dados concernentes às suas circunstâncias pessoais e sociais, bem como seus bons antecedentes criminais, a conclusão mais robusta que permite o coletado nos autos é a de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.
3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.
4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, procedentes são os argumentos correlatos dos apelantes.

A partir da correção da sentença condenatória
, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante Claudenilson da Costa Souza pela ocorrência da prescrição.

Ora, restando ele condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 - e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal -, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

O fato criminoso data de 19/01/2017 (fl. 03). A sentença condenatória ocorreu em 17/04/2017 (fl. 85) e há ato seguinte de Secretaria registrado no mesmo dia (fl. 87). O Ministério Público permaneceu silente (fl. 101).

Assim, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 02 (dois) anos (artigo 30, da Lei 11.343/2006), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo provimento, absolvendo o apelante Rosivan da Silva Nascimento por não existir prova suficiente para a sua condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), desclassificando a conduta do apelante Claudenilson da Costa Souza, unicamente, para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator